Tribunal: STF
Processo: Rcl 66366
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    LARISSA LACERDA DE OLIVEIRA E SOUZA ajuizou reclamação com pedido de tutela de urgência contra ato do Defensor Público-Geral do Estado de Sergipe por violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5011.



    A reclamante narra que, na ADI 5011, o STF julgou inconstitucional o art. 15 do ADCT da Constituição do Estado de Sergipe:



    Art. 15. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data da instalação da Assembleia Estadual Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 123, parágrafo único, da Constituição Estadual.



    Alega que o dispositivo foi declarado inconstitucional porque violava o art. 22 do ADCT da Constituição Federal: 



    Art. 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da Constituição.



    Ressalta que a Constituição Federal estabeleceu a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte (01 de fevereiro de 1987) como prazo final para o exercício do direito de opção pela carreira. No entanto, a Constituição Estadual ampliou o prazo ao prever que a Assembleia Constituinte Estadual - e não Nacional - seria o prazo final para exercício da opção. 



    Relata que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para ressalvar os servidores que já estavam aposentados ou seus dependentes que estivessem em gozo de pensão por morte ou que, até a data do julgamento, tivessem preenchidos os requisitos para a aposentadoria. Sustenta que a modulação dos efeitos não permitiu a manutenção no quadro de defensores ativos.



    A reclamante apresenta lista com grande quantidade de defensores que ingressaram na carreira no ano de 1988. Afirma que parte deles ainda fazem parte do quadro da instituição. 



    Com base nesses fundamentos, pede a concessão da tutela de urgência “para determinar a imediata aposentadoria dos 8 Defensores Públicos listados acima para abertura de vagas e consequente convocação e posse de candidatos aprovados e habilitados no IV Concurso para Defensor Público do Estado de Sergipe enquanto o concurso ainda é válido”. 



    Ao final, pleiteia a procedência da reclamação para confirmar a decisão liminar, bem como encaminhar os autos aos órgãos de fiscalização para apuração de irregularidades.



    É o relatório. Decido. 



    A ADI 5011 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República e sua ementa é redigida nos seguintes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE OPÇÃO AO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. ADCT. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APOSENTADOS. POSSIBILIDADE. 



    1. O entendimento firmado em Plenário é no sentido de que servidores investidos na função de defensor público até a data em que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte têm direito à opção pela carreira, independentemente da forma da investidura originária, desde que cumpridos os requisitos definidos pelo texto constitucional. 



    2. O dispositivo impugnado estabeleceu o marco temporal da instalação da Assembleia Constituinte do Estado de Sergipe, posterior àquele da Assembleia Nacional Constituinte, para facultar o direito de opção pela carreira da Defensoria Pública, dilatando os efeitos de norma constitucional de eficácia transitória e restrita. Inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. É certo, porém, que dessa norma inconstitucional derivaram atos de nomeação que já contavam com cerca de 25 anos na data da propositura desta ADI, estando os defensores prestando o serviço público e, inclusive, recolhendo as respectivas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do cargo. 



    4. Nestes casos, o art. 27 da lei n.º 9.868/99 autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, devendo-se preservar as aposentadorias e pensões dos defensores nomeados pelos atos derivados da norma inconstitucional. Precedente da ADI 4876, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/03/2014. 



    5. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente com modulação de efeitos.



    (STF - ADI: 5011 SE, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)



    A procedência da reclamação poderia ensejar a exoneração dos defensores que ingressaram na carreira de forma ilícita. Porque a exoneração seria consequência da decisão na ADI 5011. 



    Porém, a convocação de aprovados em concurso não foi objeto de análise no julgamento. É um pedido que não tem aderência com o ato reclamado. Logo, a autoridade da decisão não é violada em caso de não convocação de novos defensores. 



    A convocação de aprovados em concurso também não é consequência automática da exoneração dos defensores. É ato administrativo que compete à Defensoria Pública e cabe a esse órgão avaliar a sua conveniência e oportunidade. 



    Com efeito, o fato de estar aprovada em concurso público para o cargo de defensora não confere legitimidade à reclamante para defender a autoridade da decisão proferida na ADI 5011. Não há vínculo entre a reclamante e a situação jurídica afirmada, o que é condição para a legitimidade.1 Logo, a reclamação não atende aos pressupostos do art. 17 do CPC (“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”).



    Com base nesses fundamentos, indefiro a petição inicial por ilegitimidade ativa da reclamante, nos termos do art. 330, II, do CPC2. 



    Sem honorários em razão da ausência de triangulação da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Fredie Didier, Curso de Direito Processual Civil, p. 463, 2023.




2  Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



      I - for inepta;



      II - a parte for manifestamente ilegítima;